Tribunal: TJDFT
Processo: 0715933-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715933-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILCIENE VARELA DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DILCIENE VARELA DIAS contra decisão (ID 46152948 - Pág. 128) proferida na ação de execução fiscal no 0008755-05.2004.8.07.0001, que acolheu parcialmente impugnação à penhora da executada, mantendo o bloqueio do valor de R$ 1.059,10 (um mil e cinquenta e nove reais e dez centavos) realizado em conta corrente. Em breve síntese, alega a agravante que a quantia penhorada de sua conta bancária foi recebida de sua sobrinha e é destinada ao pagamento de tratamento dentário, sendo, por isso, verba alimentar impenhorável nos termos do artigo 833, IV do Código de Processo Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou, subsidiariamente, seja deferida tutela cautelar para determinar que não haja transferência dos valores para o credor, Distrito Federal, até que seja julgado o mérito do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão e o desbloqueio do montante total penhorado. Sem preparo, por ser parte beneficiária da justiça gratuita. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal poderá ser concedida ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em análise, não se vislumbra risco de dano com o prosseguimento da execução, considerando-se que o levantamento da penhora está condicionado à preclusão da decisão, inexistindo motivação para sobrestamento da ação de origem. Por outro lado, por cautela, cumpre ressaltar que a expedição de alvará de levantamento dos valores penhorados em favor do credor deverá aguardar o julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, recebo o recurso no efeito devolutivo e concedo a tutela recursal cautelar requerida para determinar que não haja transferência dos valores para o credor, Distrito Federal, até que seja julgado o mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora